Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 9765519 - Pág. 9, o SINDIRETA juntou documentação que comprova a existência de idêntica ação (2002.01.1.015091-5) e requereu o reconhecimento da litispendência em relação à servidora KARLA GOMES DA SILVA. Intimado, o Distrito Federal aduziu que se caracterizou a litispendência, ressaltando que foi expedido o precatório 0025201-37.2014.8.07.0000 em favor da substituída (ID: 70586770). Passo a decidir. A documentação de constante do ID: 9765519 - Pág. 11-29 revela que KARLA GOMES DA SILVA é parte na Ação n. 2002.01.1.015091-5 (0015091-93.2002.8.07.0001), distribuída em 06/03/2002, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação instituído pela Lei Distrital 786/94 e suprimido indevidamente pelo Decreto n. 15.990/95. Em consulta ao acórdão n. 208111, já transitado em julgado, verificou-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 6 de março de 1997. Nesse cenário, existindo decisão de mérito com trânsito em julgado, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do benefício alimentação da aludida servidora no lapso anterior a março de 1997, incabível o prosseguimento da presente execução em relação ao período pleiteado pelo exequente (abril de 1997 a julho de 2001). Com efeito, não pode a servidora em questão pretender o recebimento de tais valores, desprezando a coisa julgada material produzida na ação retromencionada, para se valer do título executivo emanado de ação coletiva. A propósito, como salientado pelo Distrito Federal, consta precatório expedido em favor da servidora no ID: 8183644 dos autos n. 0025201-37.2014.8.07.0000. Desse modo, a extinção integral do feito em relação a KARLA GOMES DA SILVA é medida que se impõe, ante a existência de coisa julgada na demanda que fora proposta pela referida servidora. Ante do exposto, declaro o processo extinto em relação a KARLA GOMES DA SILVA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput, e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação. I. Brasília, 9 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR